Tribunal: STF
Processo: ARE 1582904
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 14).



     



    Aduz o recorrente que:



    [o] ora agravante faz jus ao reconhecido o direito de ser aposentado com as garantias da paridade e da integralidade remuneratória, sem a aplicação da média salarial para o cálculo de sua aposentadoria (doc. 18, p. 13).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



     



    Isso porque o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, PELA QUAL SE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual não se conheceu de agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com base no enunciado nº 287 da Súmula do STF, art. 932, inc. III, do CPC e jurisprudência consolidada da Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interposto pela parte recorrente cumpre os requisitos de admissibilidade, notadamente a exigência de impugnação específica e fundamentada dos motivos adotados na decisão agravada, conforme determina o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 4. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, sem enfrentamento concreto da fundamentação da decisão agravada, não atende ao ônus recursal da parte agravante de demonstrar a possibilidade de reforma do julgado. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que agravo que não combate todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser tido como inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.537.620 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários (RE 1.455.373 AgR/PI, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional local (Emenda Constitucional n. 49/2020 e Lei Complementar n. 1.354/2020, ambas do Estado de São Paulo), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator